Tribunal: TJDFT
Processo: 0747222-05.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0747222-05.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA ELIZUANE LOPES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Não obstante a certidão ID 25891059 indicando que transcorreu in albis o prazo para a parte ré apresentar recurso, o documento ID 25891048 trata de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal antes da análise dos embargos de declaração opostos pela parte autora. Ocorre que a decisão ID 25891052 negou provimento aos embargos, o que atrai a incidência do artigo 1.024 §5o do CPC, que assim estabelece: “§ 5o Se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado independentemente de ratificação.” Entretanto, constata-se que a parte adversa não foi intimada para apresentar contrarrazões em face do recurso inominado ID 25891048. Assim, intime-se a parte autora para, caso queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, voltem-me conclusos. Brasília/DF, 1 de junho de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora